Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento. 1.1. O agravante requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu suspenda descontos automáticos relativos ao empréstimo fraudulento, proibir a incidência de juros e encargos financeiros sobre o saldo devedor indevido, e fixar multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. 1.2. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em determinar se existem elementos aptos a demonstrar a veracidade dos atos lesivos noticiados pelo agravante, relativos a suposto empréstimo fraudulento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes.
3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória” (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Apesar dos fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.”.
____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022..